Tribunal: TJDFT
Processo: 0015935-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. Extinta a execução pela desistência do exequente ante à falta de localização de bens penhoráveis, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao executado, presente o princípio da causalidade consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.